Tribunal: STF
Processo: ARE 1314300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL—AÇÃO DECLARATÓRIA/CONDENATÓRIA — SERVIDOR PUBLICO EFETIVO - MUNICÍPIO DE BETIM — LEI MUNICIPAL N°. 4.790/2009— ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO — IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO — OBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO À ISONOMIA — INOCORRÊNCIA - REVISÃO GERAL ANUAL — NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA — NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA — SEPARAÇÃO DE PODERES — SENTENÇA MANTIDA. 1. O e. STF firmou entendimento no sentido de que, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de subsídio/vencimento dos servidores públicos (art. 37, XV, da CF/88), não há se falar em direito adquirido a regime jurídico (art. 5°, XXXVI, da CF/88). 2. No caso dos autos, extrai-se da prova pericial que o autor foi enquadrado/reenquadrado, em conformidade com a Lei Municipal n°. 4.79012009, bem como recebeu um aumento correspondente a 5,06%, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, sob a alegação de violação aos princípios da isonomia/igualdade, pelo fato de que o padrão inicial de vencimento dos cargos públicos constantes do Grupo Ocupacional I do PCCV ter sofrido um reajuste correspondente a 21,84%. 3. Ainda que assim não fosse, vale registrar que a eficácia da norma constitucional que prevê o direito à revisão geral anual (art. 37, X, da CF/88) depende de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, de projeto de lei ordinária dirigida ao legislativo, não podendo essa atribuição ser suprida pelo Judiciário, sob pena de ferir a cláusula pétrea da separação dos poderes. 4. Negar provimento ao recurso. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 37, inciso X, 93, inciso IX, e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Afere-se, portanto, que o autor foi enquadrado/reenquadrado, em conformidade com a Lei Municipal n°. 4.790/2009, bem como recebeu um aumento correspondente a 5,06%, não havendo que se falár em inconstitucionalidade da norma, sob a alegação de violação aos princípios da isonomia/igualdade, pelo fato de que o padrão inicial de vencimento dos cargos públicos constantes do Grupo Ocupacional I do PCCV ter sofrido um reajuste correspondente a 21,84%.
    Vale asseverar que o caso sub judice não se confunde com a revisão geral anual, como tente fazer crer o autor, mas sim de reenquadramento, sendo certo que, no caso dos autos, restou devidamente observada o direito à irredutibilidade de subsídio, constitucionalmente assegurada:
    [...]
    Esclarece-se, nesse ponto, que, há tempos, o e. STF firmou entendimento no sentido de que, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de subsídio/vencimento dos servidores públicos (art. 37, XV, da CF/88), não há se falar em direito adquirido a regime jurídico (art. 5°, XXXVI, da CF/88):
    [...]
    Noutro giro, ainda que se admitisse a alegação do apelante de que a Lei n°. 4.790/2009, "disfarçadamente, alterando as Tabelas de Níveis e Padrões de Vencimentos, dispôs sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos...", violando "de morte o art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, devendo ser estendido ao Apelante, o conteúdo implícito do parágrafo único do art. 1°, qual seja, o índice percentual de 21,84% (vinte e um inteiros e oitenta e quatro porcento) camuflado através de reajuste nominal..." (fls. 1009/1010), razão não lhe assiste.
    Nesse passo, não se nega o direito constitucionalmente garantido aos servidores públicos de revisão geral de remuneração anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, a teor do que dispõe o artigo 37, inciso X da CF/88:
    [...]
    Entretanto, não se pode perder de vista o caput do referido artigo no sentido de que, "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)"
    [...]
    Assim, para a concessão de qualquer vantagem pecuniária pela Administração Pública é necessária a edição de lei específica sobre a matéria. 
    [...]
    Nesse mister, a eficácia da norma em questão depende de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, de projeto de lei ordinária dirigida ao legislativo, não podendo essa atribuição ser suprida pelo Judiciário, sob pena de ferir a cláusula pétrea da separação dos poderes, conforme o acertado entendimento esposado pela juíza singular.
    Isto porque, como sabido, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal/88, qualquer aumento ou vantagem somente pode ser concedido por lei, com prévia dotação orçamentária e ao seu limite, bem como as necessidades e possibilidades da Administração, sendo defeso ao Poder Judiciário determinar a revisão geral dos vencimentos do apelante, no percentual que o recorrente entende devido, questão inclusive já sumulada pelo e. Supremo Tribunal Federal: 
    Súmula 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
    Assim, é vedado ao Poder Judiciário elaborar ou ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, sob pena de afrontar a separação e independência dos Poderes, não havendo que se falar em revisão geral de forma diversa da prevista em lei específica, de iniciativa privativa do Poder Executivo, prevista no inciso X do artigo 37 da CF/88, devendo, portanto, ser mantida a sentença guerreada.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente